Tribunal: TJDFT
Processo: 0732439-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. MÁCULA VERIFICADA. NECESSÁRIA COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TEMA REPETITIVO 967 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ELEMENTOS DE SIMILITUDE ENTRE O ACÓRDÃO PARADIGMA E O CASO CONCRETO NÃO VERIFICADOS. TESE NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE SUB JUDICE. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONSOLIDADO. TAXAS CONDOMINIAIS NÃO VENCIDAS DE INADMISSÍVEL CONTABILIZAÇÃO NA DÍVIDA EM COBRANÇA EXECUTIVA EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de contradição no acórdão embargado, porquanto nele foram evidenciados, de modo claro e fundamentado, os motivos pelos quais o colegiado entendeu ser o caso de provimento do agravo de instrumento para, reformando-se a decisão agravada, acolher em parte a impugnação apresentada pelo executado para determinar a exclusão das parcelas depositadas no bojo da ação de consignação em pagamento por ele ajuizada. 2.1 O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura contradição apta a fomentar a oposição desta espécie recursal.
3. Verificada omissão no acórdão embargado porque não considerada a possibilidade de aplicação ao caso concreto da Tese firmada no Tema Repetitivo 967 do Superior Tribunal de Justiça, mister suprir a falta existente para certificar que a inexistência de elementos de similitude entre a situação fática concreta e a considerada no acórdão paradigma afasta a aplicação do precedente qualificado à hipótese sub judice. Hipótese em que devolvidas a exame da Corte de Revisão matérias suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença de ação de cobrança, não em processo diverso em que postulada a consignação em pagamento de taxas condominais. Pressuposto de aplicação do Tema 967/STJ não caracterizado.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.